Tribunal: TJDFT
Processo: 0036243-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0036243-58.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora